Tribunal: STF
Processo: MS 31815
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. SUPERINTENDENTE JURÍDICO DE BANCO PÚBLICO. PARECER PELA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE TECNOLOGIA COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO FEITA EM TESE, PARTINDO DE PRESSUPOSTOS E CONDICIONANTES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXARADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER DE RENOMADO DOUTRINADOR E ADMINISTRATIVISTA. AUSÊNCIA DE CULPA OU ERRO GROSSEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE RECENTE DA PRIMEIRA TURMA (MS Nº 35196/DF, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, DJE DE 05.02.2020). SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA. (ART. 205 DO RISTF). AGRAVO QUE REITERA OS ARGUMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, À DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A decisão do TCU reconheceu que a alta administração da instituição financeira decidiu pela contratação de determinada empresa de informática sem licitação e, a partir disso, conduziu todo o processo jurídico de modo a obter tal resultado, por meio de uso deliberado de dados técnicos imprecisos e alegações infundadas. Entre tais medidas, esteve a contratação de parecerista renomado que, na ótica do TCU, recomendou a dispensa de licitação porque informado de modo equivocado a respeito das questões fáticas e técnicas envolvidas. O impetrante, Superintendente Jurídico do banco, replicou em seu parecer as mesmas opiniões e expressamente estabeleceu ressalvas para a dispensa de licitação. A administração da instituição não seguiu tais balizas restritivas. A decisão, portanto, atribuiu dolo aos dirigentes, não ao parecerista. 



    2. Também não se configura erro grave do agravado. Nesse ponto, o TCU afirmou que o parecerista deveria ter se oposto à conduta de seus superiores. Tal obrigação, porém, implica exigir do parecerista conhecimentos profundos de informática (para detectar as imprecisões das condicionantes tecnológicas a ele repassadas), quando a conclusão firmada pelo TCU no sentido da impropriedade da fundamentação técnica para afastar a licitação só foi firmada depois de inspeção realizada por servidores do Tribunal sobre a estrutura da instituição contratante. A conduta exigida pelo TCU obrigaria o parecerista a vislumbrar, a partir de conhecimento que não é obrigado a possuir, a preexistência de um conluio na alta administração do banco por meio do qual argumentos técnicos imprecisos da área de tecnologia estariam sendo usados com intenção fraudulenta.



    3. Também não é possível atribuir ao parecerista responsabilidade decorrente do fato de que a direção do banco não acatou as ressalvas por ele sugeridas. Tal imputação, além de alheia à esfera de atuação possível do parecerista, contradiz a leitura ampla da controvérsia realizada pelo próprio órgão de controle, segundo a qual o conluio da diretoria era prévio – e, portanto, desde sempre deveria indicar a rejeição de qualquer objeção à obtenção do intuito perseguido, por mais precisa que fosse. 



    4. No julgamento do MS nº 35196/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 05.02.2020, algumas balizas foram estabelecidas para filtrar excessos na imputação de responsabilidade aos pareceristas jurídicos, como a necessidade de ponderação da culpa de modo proporcional ao real poder decisório, o reconhecimento da assimetria de informações relacionadas a temas não jurídicos, a natural convivência de divergência de opiniões em assuntos legais e a possibilidade de registro de condicionantes de cautela em tais manifestações. Tais filtros, como visto, não foram respeitados no presente caso. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.